Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA. CURTO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FIANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova consulta ao sistema SisbaJud, com reiteração automática de ordens de bloqueio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos financeiros no sistema SisbaJud, na modalidade de reiteração automática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de pesquisas em sistemas eletrônicos destinados à localização de bens penhoráveis deve observar o princípio da razoabilidade, sendo necessária a demonstração de indícios de alteração patrimonial do devedor, o que não ocorreu.
4. A última consulta ao SisbaJud ocorreu há curto período, tendo sido localizado valor ínfimo em relação ao montante executado, não justificando a renovação da diligência.
5. A jurisprudência considera inviável nova busca patrimonial em prazo inferior a um ano sem justificativa plausível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração da penhora eletrônica exige razoabilidade e indícios de alteração patrimonial.”

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0728362-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, publ. 18/11/2025; TJDFT, AI n. 0724680-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, publ. 12/12/2025.